Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-15.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de Imóvel – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por danos morais e materiais – Alegação de inadimplemento contratual - Sentença de parcial procedência que condenou os réus na restituição dos valores pagos pelo autor pela aquisição de lote de terreno, posteriormente alienado a terceiros – Inconformismo das partes – Pretensão do autor de devolução do

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de Imóvel – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por danos morais e materiais – Alegação de inadimplemento contratual - Sentença de parcial procedência que condenou os réus na restituição dos valores pagos pelo autor pela aquisição de lote de terreno, posteriormente alienado a terceiros – Inconformismo das partes – Pretensão do autor de devolução do lote compromissado a venda ou outro similar, bem como de indenização por danos morais – Descabimento – Lote de terreno que não mais pertence aos réus, pois alienado a terceiros, estranhos à lide – Hipótese de rescisão contratual com determinação de restituição dos valores pagos pelo autor que se revela mais justa ao caso dos autos – Danos morais não evidenciados - Recurso dos réus, no entanto, que deve ser considerado deserto, pois não efetuado o devido preparo – Recurso do autor desprovido e não conhecido o recurso adesivo apresentado pelos réus.